Tribunal: TJMT
Processo: 1009401-52.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009401-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), UEGNO HENRIQUE SANTOS RAMIL - CPF: 025.582.851-90 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ALIENACAO FIDUCIARIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO DO CONTRATO – VALIDADE – MORA CONFIGURADA – ART. 932, IV, DO CPC C/C SÚMULA Nº 568 DO STJ

– ALEGAÇÕES DE ABUSIVIDADE DO CONTRATO E BOA-FÉ – TESES NÃO APRESENTADAS AO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NESTE GRAU DE JURISDIÇÃO
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”
. (N.U 1053878-47.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 19/09/2023)

Sabe-se que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por UEGNO HENRIQUE SANTOS RAMIL, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar n. 1011160-25.2025.8.11.0041, movida por BANCO VOLKSWAGEN S.A., deferiu a liminar nos seguintes termos:

“Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e apreensão, em caráter provisório, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC.”

Em suas razões, de Id. n.º 277152897, a parte recorrente requer, inicialmente, a concessão da assistência judiciária, ao argumento de que não dispõe de recursos para arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do seu sustento.

No mérito, em síntese, aduz a nulidade do mandado de citação, sob o fundamento de que o valor da dívida exigida pelo banco agravado está incorreto, o que impediu o direito do agravante de purgar.

Narra a existência de comportamento contraditório do banco agravado, tendo em vista que a dívida estava em tratativas para pagamento.

Sustenta que se faz necessária a revisão das cláusulas contratuais abusivas, bem como, em razão das ilicitudes praticadas pelo banco agravado, deve ser a mora afastada e o processo de busca e apreensão extinto. Ao final, requer a atribuição do efeito suspensivo, a fim de que seja obstada a busca e apreensão do bem objeto da presente demanda. No mérito, pede a sua reforma a fim de extinguir a ação de busca e apreensão ante a manifesta nulidade da citação.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.

Liminar indeferida no Id. 280703397.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 285724387, com preliminar de inadmissibilidade do recurso por supressão de instância, impossibilidade de concessão de efeito suspensivo e ausência de comprovação da hipossuficiência econômica. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia à validade da constituição em mora da devedora fiduciante, requisito necessário à regular proposição da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69.

A agravante busca a revogação da liminar de busca e apreensão e o reconhecimento de nulidades processuais e contratuais, fundado principalmente na nulidade do mandado de citação por exigir valor incorreto da dívida, na ocorrência de comportamento contraditório por parte do banco agravado e, na possibilidade de revisão das cláusulas do contrato de financiamento por abusividade.

Pois bem.

Passo a análise das preliminares.

Das preliminares em contrarrazões

A alegação de supressão de instância não se sustenta. É sabido que, embora o recurso possa conter questões ainda não submetidas ao primeiro grau, o juízo
ad quem
tem legitimidade para examinar matéria inerente à decisão agravada, sobretudo quando envolve nulidade do mandado e direito de purgar a mora, que são pressupostos do cumprimento da liminar de busca e apreensão. Ainda que se trate de matéria nova, o CPC autoriza a apreciação direta pelo tribunal, nos termos do art. 1.013, §1º, especialmente diante da relevância da questão e da ausência de necessidade de dilação probatória.

No tocante ao pedido de gratuidade de justiça, verifico que o agravante acostou aos autos declarações e comprovantes financeiros que, em cognição sumária, evidenciam a condição de hipossuficiência alegada, não se tratando de tentativa de burla ao sistema. Aplicável, pois, a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza (art. 99, §3º, CPC). Não há indício de má-fé ou capacidade contributiva incompatível com o deferimento da benesse.

Por fim, quanto à não concessão de efeito suspensivo, trata-se de questão já apreciada em sede de cognição provisória. A análise de mérito, agora, se concentra na reforma ou manutenção da decisão agravada.

Rejeito
as preliminares suscitadas pelo agravado.

Prosseguindo quanto ao mérito.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão fundada no Dec-Lei nº 911/69, onde as partes firmaram o contrato de alienação fiduciária, Cédula de Crédito Bancária nº 49384456, garantidos por alienação fiduciária, por meio do veículo
“MARCA: VOLKSWAGEN, TIPO: AUTOMOVEL, MODELO: POLO CL AB, CHASSI: 9BWAH5BZ9PT610905, COR: BRANCA, ANO: 2023, PLACA: RRW2E03 e RENAVAM: 01348522442”
.

Como visto, a parte recorrente agrava da decisão que deferiu a busca e apreensão do veículo e, após sua efetivação.

Como é cediço, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n° 911/69.

Por sua vez, com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

Da análise dos autos, constata-se que o agravante foi constituído em mora por meio de notificação extrajudicial, o que dá guarida ao pedido de busca e apreensão realizado pelo banco agravado.

Nessa perspectiva, reputa-se válida a comprovação da mora do devedor através da notificação encaminhada pela instituição financeira para o endereço constante do contrato, a motivar, portanto, a manutenção da decisão de piso.

A propósito, cito precedentes desta Câmara em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO –
DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.
(N.U 1053878-47.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 19/09/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO”
– DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – PROTESTO DE TÍTULO REALIZADO PELO BANCO – MORA CONSTITUÍDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Reputa-se válida a constituição em mora do devedor quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato e, ainda, o credor promove o protesto do título, na forma do art. 15 da Lei nº. 9.492/1997.”
(N.U 1007175-19.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)

No tocante à alegação de nulidade da citação por erro na quantificação da dívida, verifica-se que o valor apresentado na inicial e replicado no mandado corresponde à integralidade do saldo devedor, composto por parcelas vencidas e vincendas, conforme autorizam a cláusula contratual e o art. 2º, §3º, do DL 911/69. A exigência da integralidade como condição à purga da mora está consolidada na jurisprudência. O abatimento de juros futuros, como quer o agravante, somente seria cogitável em caso de quitação antecipada, por liberalidade do credor, e não no contexto da execução integral do contrato por inadimplemento.

A planilha administrativa, invocada pelo agravante como indicativa de valores menores com descontos internos, não reveste-se de obrigatoriedade, tratando-se de estimativas para eventual renegociação, jamais de valores vinculantes para purga de mora.

Por fim, quanto à suposta violação da boa-fé objetiva e existência de comportamento contraditório do credor em manter tratativas enquanto ajuizava ação judicial, a jurisprudência tem reconhecido que meras tratativas de acordo, desacompanhadas de formalização, não descaracterizam a mora nem impedem o exercício legítimo do direito de ação. É dever do devedor buscar a formalização do acordo, não podendo presumir suspensão tácita da exigibilidade da dívida.

Assim, não comprovada a existência de acordo vinculante, tampouco demonstrado comportamento malicioso ou ardiloso por parte do credor, não há que se falar em descaracterização da mora ou em violação da boa-fé.

Desse modo, constituída a mora, competia ao devedor comprovar o seu adimplemento ou a irregularidade do procedimento adotado pelo banco credor, o que não ocorreu.

Ainda, no tocante o contrato firmado entre as partes, não obstante os judiciosos argumentos expendidos pela parte agravante, quanto aos supostos encargos abusivos e ausência de contraditório, tenho não devem ser analisadas em sede de agravo de instrumento quando sequer foram apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de incorrer na indesejada supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

É assim, porque, as matérias suscitadas no agravo não foram objeto de enfrentamento pelo juízo
a quo
, o qual deferiu a liminar com base nos pressupostos objetivos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, diante da demonstração de inadimplemento contratual e da regular constituição da mora.

Com efeito, embora a parte agravante sustente não ter sido regularmente constituída em mora, os elementos colacionados aos autos indicam a existência de parcelas em atraso, o que, nos moldes do contrato de alienação fiduciária, caracteriza a mora do devedor e autoriza a busca e apreensão do bem dado em garantia, nos termos do art. 2º do Decreto-Lei 911/69.

As teses relativas à suposta abusividade na forma de cálculo da dívida, à necessidade de contraditório, por mais relevantes que possam ser no mérito da causa, não foram oportunamente submetidas ao contraditório perante o juízo de primeira instância, o que impede sua análise originária por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.

Conforme sedimentado na jurisprudência, compete ao juízo singular o exame inicial de todas as matérias de fato e de direito suscitadas pelas partes, a fim de assegurar o duplo grau de jurisdição e resguardar o devido processo legal (art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal).

Ora, não se mostra viável, neste momento, o exame da alegada inadequação do valor da dívida para fins de purgação da mora, porquanto tal controvérsia exige dilação probatória, especialmente no tocante aos critérios de cálculo da descapitalização dos juros incidentes sobre as parcelas vincendas, cuja demonstração demandaria perícia ou, ao menos, esclarecimentos técnicos que extrapolam o âmbito da cognição sumária.

Ressalte-se, ainda, que a agravante reconhece expressamente a existência de inadimplemento contratual, o que, por si só, configura a mora.

Nos termos do artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69, com redação dada pela Lei 13.043/2014, a constituição em mora do devedor pode ser comprovada por meio da notificação extrajudicial encaminhada pelo credor ao endereço do devedor constante do contrato, não se exigindo a prova de seu efetivo recebimento, bastando a comprovação de envio regular.

Portanto, há comprovação nos autos da regular constituição em mora da parte agravante.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE
. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu a liminar para busca e apreensão de bem objeto de alienação fiduciária. II. Questão em discussão 2. A questão controvertida consiste em verificar a regularidade da notificação extrajudicial para constituição em mora, considerando a alegação de que o número do contrato informado na notificação seria divergente daquele firmado no momento da contratação. III. Razões de decidir
3. A validade da notificação extrajudicial foi confirmada, pois esta consignou o número exato do Instrumento Particular de Confissão de Dívidas e Outras Avenças pactuado entre as partes, além de indicar corretamente as parcelas inadimplidas, atendendo aos requisitos do Decreto-Lei nº 911/1969.
4. Súmula nº 72 do STJ e Tema 1.132 do STJ: a comprovação da mora pode ser feita mediante carta registrada com aviso de recebimento, dispensando-se a assinatura do próprio devedor. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A regularidade da notificação extrajudicial para constituição em mora em contratos de alienação fiduciária é satisfeita com o envio ao endereço do devedor conforme pactuado, independentemente de sua assinatura no aviso de recebimento, conforme o Tema 1.132 do STJ.” Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969; Tema 1.132 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 72; Tema 1.132 do STJ; TJ-MT, N.U 1025165-49.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 24.01.2024.”
(N.U 1024755-54.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024)

Dessa forma, estão presentes os requisitos necessários para a manutenção da liminar deferida na origem, uma vez que a notificação extrajudicial foi corretamente encaminhada ao endereço do devedor e faz menção ao contrato vigente, a mora se configurou de forma válida e inequívoca, tornando legítima a propositura da ação de busca e apreensão.

Assim, merece ser mantida a decisão combatida, uma vez que restou evidenciado que o credor demonstrou a constituicao em mora do devedor nos termos da legislacao aplicavel ao caso, requisito imprescindivel na acao de busca e apreensao.

Dispositivo.

Com essas considerações, em decisão monocrática, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025